Tribunal: STF
Processo: HC 205965
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, mediante despacho assim fundamentado:
    ”Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Carlos Braz da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 1.758.741/PR.
    Busca a defesa com essa impetração, entre outros pedidos ex officio, a nulidade o acórdão emanado do STJ por deficiência na sua fundamentação. 
    O feito me foi distribuído por prevenção à AO 2.003/PR, na forma do art. 69, caput, do RISTF, c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução/STF nº 706.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Anoto que AO nº 2.003/PR me foi distribuída livremente em 17/6/15. 
    A referida ação originária foi apresentada à Corte por Diego Alexsander Gonçalo Paula Garcia, Deputado Federal, no qual se pretendia a decretação da extinção da punibilidade do delito tipificado no art. 333 do Código Penal a ele imputado, bem como o desentranhamento de prova ilícita, originada de processo criminal até então em trâmite na Vara Criminal da Comarca de Andirá/PR. 
    Na oportunidade neguei seguimento ao feito por entender prematura a análise da questão em processo cujos autos ainda não tinham sido encaminhados à Corte.
    Essa decisão transitou em julgado em 11/8/15. 
    Salvo melhor juízo, por se tratar de matéria penal, não se faz presente, na espécie, nenhum vínculo de conexão ou continência entres os feitos, à luz dos arts. 76 e 77 do Código de Processo Penal, que justifique a reunião desses processos sob minha relatoria.
    Nesse contexto, o regramento contido no art. 6º da Resolução nº 706/STF, a meu sentir, não pode se sobrepor ao comando do parágrafo 1º do art. 69 do RISTF, segundo o qual, “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” 
    Com efeito, a combinação dos arts. 69, caput, do RISTF, com o 6º, parágrafo único, da Resolução/STF nº 706, deve ser levada à cabo para reunião de processo que estejam vinculados por conexão ou continência, o que, salvo melhor juízo, não ocorre na espécie de acordo com a legislação pertinente (CPP, arts. 76 e 77). 
    Por essas razões, determino o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que análise a hipótese de eventual redistribuição do feito.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Diante do despacho do Relator, não reconhecendo sua prevenção para o processo e julgamento deste feito, DETERMINO à Secretaria que proceda à livre redistribuição dos autos. 
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente